Tribunal: TJMT
Processo: 1062297-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062297-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDREI STAUDT BETIM - CPF: 917.100.650-87 (RECORRIDO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA EMITIDA APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE DESLIGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTRATO INCOMPLETO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Fatura indevida. Emissão após o cancelamento do vínculo.

2.

Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. O extrato incompleto é documento insuficiente a amparar o pleito de indenização por danos morais, eis que não afasta a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial de inexistência de débito e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Razões recursais pugnando pela improcedência dos pedidos, ao fundamento de que não restou comprovado o pedido de desligamento, alternativamente, reforma integral, ou ainda, redução do
quantum
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial de inexistência de débito e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Razões recursais pugnando
pela improcedência dos pedidos, ao fundamento de que não restou comprovado o pedido de desligamento
, alternativamente, reforma integral, ou ainda, redução do
quantum
.

Em análise detida aos autos, verifica-se que, quanto a inexigibilidade das faturas 05/2022 a 09/2022 é inconteste.

A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC, de comprovar a legalidade das cobranças realizada em nome da recorrida, isto porque, apesar de alegar que não houve pedido de transferência, e que os protocolos são posteriores à emissão das faturas, certo é que não desconstituiu os elementos comprovados no id. 172026704, em que há informação de que houve pedido de desligamento no mês 12/2021.

Por outro lado, ainda que incontroversa a cobrança indevida, não há que se falar em indenização proveniente da conduta, considerando o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Nesta Turma Recursal:

Súmula 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Deste modo, restou consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, condição anterior ao caso discutido, não sofre abalo/prejuízo, excluindo a existência de situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

O extrato juntado com a inicial não está em sua íntegra, o que é facilmente perceptível, uma vez que sequer consta os dados da parte, data da emissão, além de ser claramente um
print
parcial, o que evidencia se tratar de um documento incompleto.

Tal situação é suficiente para afastar a indenização, pois compete a parte recorrida a demonstração, pois é inserido na prova do fato constitutivo de seu direito, de modo que, ao não juntar o extrato integral, a parte deixou de demonstrar a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ.

Não obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte recorrida de fazer prova mínima daquilo que alega. Aliás, a prerrogativa conferida de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam demasiado desequilíbrio ao consumidor, o que não é o caso concreto, em razão de que a parte apresentou o extrato incompleto, sendo óbice ao pleito indenizatório.

Com essa linha de raciocínio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

Logo, o extrato parcial impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais. Situação semelhante foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPLETO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO.

A improcedência dos danos morais foi fundamentada, em primeiro grau, pela ausência de inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, muito embora haja prova de sua existência.

Todavia, a juntada de extrato incompleto relativo à consulta aos órgãos de proteção ao crédito é insuficiente para ensejar a condenação a título de dano moral, vez que não afastada eventual incidência da Súmula 385, do STJ.

Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002883-45.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO INCOMPLETO - ÔNUS QUE CABE AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do dano e a inexistência de negativação preexistente com a finalidade afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, visto que o extrato de negativação juntado com a petição inicial é incompleto.

2-

Documento que demonstra apenas 05 (cinco) negativações, quando do seu total se extrai 09 (nove) negativações, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos morais.

3-

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

(N.U 1028479-65.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

À guisa de conclusão, cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do débito questionado.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023